Tribunal: STJ
Processo: 0030292-04.2012.8.19.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117887 - RJ (2024/0008552-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO RONALDO GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO VAZ - RJ126409
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que reformou sentença condenatória de indenização
por danos morais, em razão de fraude bancária, por entender que não houve
prova de dano à personalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude bancária, por si só,
configura dano moral, mesmo sem prova de circunstâncias agravantes.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária não é suficiente
para configurar dano moral, necessitando de circunstâncias agravantes.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo omissão ou desrespeito ao entendimento desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d1c098b3-35bd-4309-a367-fff73c0606b1

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d1c098b3-35bd-4309-a367-fff73c0606b1

RECURSO ESPECIAL No 2117887 - RJ (2024/0008552-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FRANCISCO RONALDO GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO VAZ - RJ126409
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que reformou sentença condenatória de indenização
por danos morais, em razão de fraude bancária, por entender que não houve
prova de dano à personalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude bancária, por si só,
configura dano moral, mesmo sem prova de circunstâncias agravantes.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre
os pontos alegados como omissos, não havendo violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária não é suficiente
para configurar dano moral, necessitando de circunstâncias agravantes.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo omissão ou desrespeito ao entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FRANCISCO RONALDO
GUIMARAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO que julgou demanda relativa à ação de indenização por fraude de
terceiro.

O julgado deu provimento ao recurso de apelação do recorrido nos termos da
seguinte ementa (fls. 316-317):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA. - Autor que ajuizou ação
de conhecimento objetivando a reparação indenizatória em
razão de suposta falha na prestação do serviço por parte do
réu, diante de abertura de conta bancária e contratação de
empréstimo realizada por fraudador, em seu nome. -
Sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando a ré a indenizar o autor por danos morais, com
o valor de R$ 5.000,00. - Controvérsia recursal que se
cinge a saber se incorreu o réu em falha na prestação do
serviço e se de tal conduta exsurge lesão ao direito da
personalidade e dever de indenizar. - Do cotejo do conjunto
probatório resulta claro que o negócio jurídico aqui
questionado não foi celebrado pelo demandante, restando
incontroversa a ocorrência de fraude em sua formalização.
- Caso vertente em que apesar de restar configurada a falha
na prestação do serviço pela empresa ré, posto que não se
cercou das cautelas necessárias à adequada identificação do
cliente, não se verifica a ocorrência de danos capazes de
ensejar reparação a título de dano moral. - Dos documentos
acostados ao processo pelas partes, constata-se a existência
apenas de contrato de abertura de conta depósito, não
havendo provas de contratação de empréstimo, seja pessoal
ou consignado. - Ademais, o demandante não comprovou
ter sofrido cobranças referentes a nenhum tipo de
empréstimo por parte do banco réu, ou inscrição em
cadastro restritivo de crédito; sendo que tampouco constam
requerimentos na exordial, de declaração de nulidade de
contratos, de restituição de valores, ou de exclusão de seu
nome de cadastro de inadimplentes, mas tão somente
pedido de indenização por dano moral. - Logo, embora a
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

conduta descrita na inicial tenha causado algum transtorno
ao demandante, este não se revela suficiente à configuração
do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de
fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob
pena de se levar à banalização do instituto com a constante
reparação de desentendimentos do cotidiano. - Ausente a
prova de uma situação bem delimitada capaz de representar
graves constrangimentos e verdadeira violação à direito de
personalidade, não pode prosperar a pretensão de
condenação ao pagamento de danos morais. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE RÉ.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 355-356), nos termos da
seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. - Autor, ora embargante, que ajuizou
ação
de
conhecimento
objetivando
a
reparação
indenizatória em razão de suposta falha na prestação do
serviço por parte do réu, ora embargado, diante de abertura
de conta bancária e contratação de empréstimo realizada
por fraudador, em seu nome. - Sentença que julgou
procedente o pedido inicial, condenando a ré a indenizar o
autor por danos morais, com o valor de R$ 5.000,00. - Do
cotejo do conjunto probatório resultou demonstrado que o
negócio jurídico aqui questionado não foi celebrado pelo
demandante, sendo incontroversa a ocorrência de fraude
em sua formalização. - Caso vertente em que apesar de
restar configurada a falha na prestação do serviço pela
empresa ré, posto que não se cercou das cautelas
necessárias à adequada identificação do cliente, não se
verifica a ocorrência de danos capazes de ensejar reparação
a título de dano moral. - Dos documentos acostados ao
processo pelas partes, constata-se a existência apenas de
contrato de abertura de conta depósito, não havendo provas
de contratação de empréstimo, seja pessoal ou consignado.
- Ademais, o demandante não comprovou ter sofrido
cobranças referentes a nenhum tipo de empréstimo por
parte do banco réu, ou inscrição em cadastro restritivo de
crédito; sendo que tampouco constam requerimentos na
exordial, de declaração de nulidade de contratos, de
restituição de valores, ou de exclusão de seu nome de
cadastro de inadimplentes, mas tão somente pedido de
indenização por dano moral. - Logo, embora a conduta
descrita na inicial tenha causado algum transtorno ao
demandante, este não se revela suficiente à configuração do
dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos
graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de
se levar à banalização do instituto com a constante
reparação de desentendimentos do cotidiano. - Ausente a
prova de uma situação bem delimitada capaz de representar
graves constrangimentos e verdadeira violação à direito de
personalidade, não pode prosperar a pretensão de
condenação ao pagamento de danos morais. - Ausência de
qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso. -
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

Acórdão que abordou, de forma exaustiva e didática, a
questão
controvertida
nestes
autos.
Ausência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Inteligência do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil de 2015. - Embargante que pretende, na
verdade, obter novo julgamento do feito, o que não pode
ocorrer em sede de embargos de declaração. REJEIÇÃO
DOS PRESENTES EMBARGOS.

No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa
aos arts. 489, §1o, IV e art. 1.022, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos
de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao
deslinde da controvérsia.

Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 6o, VI e14, §3o, do CDC e aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve seu posicionamento,
conforme abaixo ementado (fls. 467-468):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA. - Autor, ora recorrente,
que ajuizou ação de conhecimento objetivando a reparação
indenizatória em razão de suposta falha na prestação do
serviço por parte do réu, diante de abertura de conta
bancária e contratação de empréstimo realizada por
fraudador, em seu nome. - Sentença que julgou procedente
o pedido inicial, condenando o réu a indenizar o autor por
danos morais, com o valor de R$ 5.000,00. - Controvérsia
recursal que se cinge a saber se incorreu o réu em falha na
prestação do serviço e se de tal conduta exsurge lesão ao
direito da personalidade e dever de indenizar. - Do cotejo
do conjunto probatório resulta claro que o negócio jurídico
aqui questionado não foi celebrado pelo demandante,
restando incontroversa a ocorrência de fraude em sua
formalização. - Em verdade, o caso em exame se trata de
fortuito interno, na medida em que inerente ao risco da
atividade exercida pelo banco réu, cabendo a este zelar pela
segurança nas operações internas decorrentes do serviço
oferecido, mormente quando dispõe de recursos técnicos e
financeiros suficientes para tanto, fundamentando-se sua
responsabilidade, neste particular, nos aludidos riscos da
atividade desenvolvida. - O Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, no julgamento do R Esp no 1.199.782-PR,
submetido ao rito dos recursos repetitivos fixou a tese de
que “As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.” - Caso vertente
em que apesar de restar configurada a falha na prestação do
serviço pela empresa ré, posto que não se cercou das
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

cautelas necessárias à adequada identificação do cliente,
não se verifica a ocorrência de danos capazes de ensejar
reparação a título de dano moral. - Dos documentos
acostados ao processo pelas partes, constata-se a existência
apenas de contrato de abertura de conta depósito, não
havendo provas de contratação de empréstimo, seja pessoal
ou consignado. - Ademais, o demandante não comprovou
ter sofrido cobranças referentes a nenhum tipo de
empréstimo por parte do banco réu, ou inscrição em
cadastro restritivo de crédito; sendo que tampouco constam
requerimentos na exordial, de declaração de nulidade de
contratos, de restituição de valores, ou de exclusão de seu
nome de cadastro de inadimplentes, mas tão somente
pedido de indenização por dano moral. - Logo, embora a
conduta descrita na inicial tenha causado algum transtorno
ao demandante, este não se revela suficiente à configuração
do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de
fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob
pena de se levar à banalização do instituto com a constante
reparação de desentendimentos do cotidiano. - Ausente a
prova de uma situação bem delimitada capaz de representar
graves constrangimentos e verdadeira violação à direito de
personalidade, não pode prosperar a pretensão de
condenação ao pagamento de danos morais. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
NÃO
EXERCIDO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 410-415), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 507-516).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A controvérsia cinge-se em analisar se houve violação dos artigos 489, §1o,
IV e 1.022, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente alega que o Tribunal
de origem não se debruçou quanto à questões essenciais.

No ponto, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos
pontos alegados como omissos (fls. 362-363):

Ressalte-se que, no caso vertente, em que pese restar
configurada a falha na prestação do serviço pela empresa
ré, posto que não se cercou das cautelas necessárias à
adequada identificação do cliente, não se verifica a
ocorrência de danos capazes de ensejar reparação a título
de dano moral.
Dos documentos acostados ao processo pelas partes,
constata-se a existência apenas de contrato de abertura de
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

conta depósito, não havendo provas de contratação de
empréstimo, seja pessoal ou consignado.
Ademais, o demandante não comprovou ter sofrido
cobranças referentes a nenhum tipo de empréstimo por
parte do banco réu, ou inscrição em cadastro restritivo de
crédito; sendo que tampouco constam requerimentos na
exordial, de declaração de nulidade de contratos, de
restituição de valores, ou de exclusão de seu nome de
cadastro de inadimplentes, mas tão somente pedido de
indenização por dano moral.
Logo, embora a conduta descrita na inicial tenha causado
algum transtorno ao demandante, este não se revela
suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito
reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens
jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do
instituto com a constante reparação de desentendimentos
do cotidiano.
Assim, ausente a prova de uma situação bem delimitada
capaz de representar graves constrangimentos e verdadeira
violação à direito de personalidade, não pode prosperar a
pretensão de condenação ao pagamento de danos morais.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022

O Tribunal de origem, ao reverso do sustentado pelo Recorrente,
reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, bem
como reconheceu a nulidade do negócio jurídico. Todavia, entendeu que os fatos não
ensejaram indenização por danos morais em razão da inexistência de prova do dano.

Nesse compasso, quanto à violação aos dispositivos consumeiristas e do
Código Civil, bem como quanto à ausência de vigência do entendimento exposto na
Súmula n. 479/STJ e no Tema 466 do STJ, acrescenta-se que não houve omissão ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas que a aplicação do entendimento
pacificado desta Corte não conduz à indenização por dano
.
in re ipsa

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO
EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade.
Reconsideração.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si
só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo
necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6/2023).
3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando
parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação
da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante,
sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco
réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora
no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a
direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na
inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento
cotidianos.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra
óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela
alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
.) [grifou-se]
10/4/2025
Desta feita, verifica-se que não há omissão a ser sanada, tampouco que o
acórdão recorrido tenha desrespeitado ao entendimento desta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12%, sobre o valor atualizado da causa.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 13ec5b14-ae10-415f-8b08-655c0bf4ca44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.117.887 / RJ
Número Registro: 2024/0008552-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302920420128190014 202325101568 302920420128190014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RONALDO GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO FRANCISCO VAZ - RJ126409
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 36e0188f-751e-451f-ad60-b60e8a88d6f7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 36e0188f-751e-451f-ad60-b60e8a88d6f7